Tribunal: TJDFT
Processo: 0024638-38.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal alegou que os honorários contratuais não poderiam ser pagos por meio de Requisição de Pequeno Valor (RPV), mas sim de forma destacada no presente precatório. De acordo com as informações fornecidas pelo Juízo de Origem (id's 15789424, 15789425), o valor relativo aos honorários contratuais foi quitado por meio de RPV. O valor retificado na página 17 do id 8207635 refere-se apenas ao montante devido à credora HELENA COSTA DOS SANTOS, haja vista que os honorários advocatícios contratuais foram excluídos na requisição supramencionada. Diante do indeferimento do pedido formulado pelo Ente Devedor, cumpra-se a decisão que deferiu preferência constitucional à credora HELENA COSTA DOS SANTOS (id 8207635, pág. 10). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es), atentando-se para a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre o valor que supera o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, consoante art. 40§ 18 da Constituição Federal, haja vista que a verba inscrita neste precatório refere-se a diferença de aposentadoria. Publique-se. Brasília, 14 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto